Tribunal: TJDFT
Processo: 0754244-80.2021.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. CURATELA. CONTAS. PRESTAÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA.
1. O curador possui a obrigação legal de prestar contas da sua administração.
2. Suspende-se o processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente (art. 313, inc. V, alínea a, do Código de Processo Civil).
3. A ausência de suspensão do feito pelo Juízo de Primeiro Grau diante da prejudicialidade externa e das circunstâncias do caso concreto configura erro de procedimento e enseja a anulação da sentença.
4. Prejudicialidade externa reconhecida de ofício. Sentença anulada. Apelação prejudicada.